Tribunal: TJDFT
Processo: 0711376-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DE TRÂNSITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. VERDADEIRO CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar a transferência de multas de trânsito ao locatário do veículo, reconhecido como condutor responsável pelas infrações cometidas durante o período da locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7o, do CTB impede a responsabilização judicial do locatário pelas multas de trânsito, bem como se há prova suficiente da autoria das infrações e adequada individualização das penalidades transferidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB produz efeitos restritos à esfera administrativa, não afastando o controle jurisdicional acerca da autoria das infrações, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV). 4. A presunção legal de responsabilidade do proprietário do veículo é relativa e pode ser elidida mediante prova idônea e robusta de que terceiro detinha a posse e conduzia o veículo no momento das infrações. 5. Demonstrado, por meio do contrato de locação, do dossiê consolidado de infrações e do termo de restituição policial, que as multas foram cometidas exclusivamente durante o período em que o locatário exercia a posse direta do veículo, é legítima a sua responsabilização. 6. A relativização da presunção administrativa, no caso concreto, não fragiliza o sistema de trânsito, mas evita injustiça material decorrente da imputação das penalidades a quem não detinha a posse nem o uso do veículo.
7. A sentença delimitou de forma precisa as infrações transferidas, circunscrevendo-as ao período da locação, inexistindo condenação genérica ou ausência de individualização das multas.
8. A imputação das penalidades ao efetivo condutor preserva a finalidade das sanções administrativas de trânsito, nos termos do art. 257 do CTB, e observa a boa-fé objetiva nas relações contratuais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV. CTB, art. 257, § 7o, art. 284, § 2o. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 14.05.2019. STJ, AgInt no PUIL 1.477/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, p. 14.05.2019. TJDFT, RI, 0725242-26.2025.8.07.0016, Rel(a). Luciana Freire Naves Fernandes Gonçalves, Segunda Turma Recursal, p. 08.04.2026.